Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717635-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: PRISCILLA VASCONCELOS FREIRE DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA contra PRISCILLA VASCONCELOS FREIRE DE MELO, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n. 0730181-41.2018.8.07.0001. No ID 20657929, a Agravante pleiteia que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e sua imediata inclusão na pauta de julgamento presencial, a fim de viabilizar a sustentação oral. Em que pese a argumentação ora trazida, entendo pelo indeferimento de tal pedido. Isso porque, durante este período de regime diferenciado de trabalho, o julgamento presencial tem ocorrido por meio de videoconferência (artigo 236, §3o, do Código de Processo Civil), devidamente regulamentada pela Portaria Conjunta n.o 52/2020, observada também as disposições das Resoluções n.o 314 e 318 (alterada pela Portaria n. 79/2020) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sem qualquer prejuízo aos princípios e ditames regentes do processo. Ainda, segundo a Portaria Conjunta n.o 52/2020, “A Coordenadoria-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI/TJDFT providenciará a adequação dos sistemas informatizados do Tribunal para a utilização pelos magistrados, membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes, testemunhas e servidores.” (art. 4o, §1o) Quanto à utilização do sistema, o Tribunal disponibilizará, na Central de Serviços do TJDFT, manuais de instrução para utilização da plataforma para Atos Processuais Cisco Webex, bem como orientações para a instalação e utilização do aplicativo de acesso (art. 4o, §4o). Aliás, o pedido do peticionante não se mostra razoável, visto que ainda não há um prazo definido para a volta das audiências presenciais, de modo que o aguardo indefinido fere substancialmente o princípio da celeridade processual. Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido, devendo o processo ser mantido na pauta virtual. Publique-se Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020 19:47:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador